Tribunal: TJDFT
Processo: 0043190-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. Não há que se falar em omissão quando o voto condutor explicitamente expõe as razões e fundamentos que levaram a conclusão pela existência dos requisitos previstos no § 1°, III, do art. 485, do CPC.

3. Sendo o autor, parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou, via carta registrada, das intimações a ele direcionadas, pois, considera-se pessoal e efetivada, por meio do sistema eletrônico.

4. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no §1o do art485 do CPC/15.

5. Somente nos casos em que o réu apresentou resistência à pretensão do autor, presume-se o seu interesse no julgamento final da lide, razão pela qual impõe-se a disposição expressa no § 6o do artigo 485 do CPC/15 e o enunciado da Súmula no 240/STJ.

6. O § 2o do art. 485, parte final, do CPC, prevê que caberá ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal.

7. Embargos de declaração rejeitados.